Tribunal: TJBA
Processo: 8061791-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061791-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARGARIDA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. PESCADORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de responsabilidade civil ambiental ajuizada por pescadores e marisqueiros contra empresa, visando assistência material temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao analisar os requisitos para concessão de tutela de urgência em demanda ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à modificação do entendimento do colegiado por mero inconformismo.

Inexiste omissão quanto à aplicação da teoria do risco integral e princípio do poluidor-pagador, tendo o acórdão fundamentado a necessidade de dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias fáticas, o que é compatível com a responsabilidade objetiva ambiental.

Não há omissão sobre legitimidade ativa dos pescadores, tendo o acórdão reconhecido a necessidade de apurar se todos os autores são efetivamente pescadores ou marisqueiros e avaliar a real extensão do dano coletivo, para fins de tutela de urgência.

Quanto aos requisitos do art. 300 do CPC, o acórdão analisou expressamente o fumus boni iuris e periculum in mora, concluindo pela ausência de elementos robustos para concessão da tutela e incompatibilidade do lapso temporal de três anos com a alegada emergência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

"Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 22/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061791-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante MARGARIDA SOUZA SILVA e como embargadaPETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça